Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701612-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GUIMARAES DE FREITAS, RENATA MOREIRA MOTTA DE FREITAS AGRAVADO: SQSW 105 BLOCO A DECISÃO 1. Os executados agravam (id 13866822) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (id 13866840) que, em execução de contribuições de condomínio edilício, indeferiu pedido de reconsideração, por considerar que a via processual adequada para a defesa do devedor são os embargos à execução, e não a contestação apresentada dentro do próprio procedimento executivo. Alegam que, não obstante tenham apresentado contestação tempestiva, inclusive com a demonstração da extinção da obrigação pelo pagamento, requereram, em momento processual oportuno, a conversão da aludida defesa em embargos à execução, o que foi ignorado pelo Juízo. Acreditavam que a autuação dos embargos à execução, como processo autônomo, ocorreria, ex officio, na Vara de Execuções. Afirmam que eventuais vícios foram sanados com a distribuição subsequente dos embargos à execução, Proc. 0732959-47.2019.8.07.0001, nos termos do CPC 277 e 283. Sustentam cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios da ampla defesa e da isonomia. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI, para obstar o levantamento dos valores constritos, a fim de impedir o enriquecimento sem causa do exequente. 2. Os recorrentes não demonstram, em princípio, a probabilidade de provimento do recurso (CPC 995, parágrafo único). Apresentaram, indevidamente, “contestação” (id 13866832), ao invés de embargos à execução, como advertidos pelo Juízo a quo, consoante id 13866836. Ademais, os embargos à execução são de duvidosa tempestividade, considerando que o mandado de citação foi juntado em 24/07/18 e a ação somente foi ajuizada em 29/10/19, conforme id’s 53254040 e 48446607, ambos do Proc. 0732959-47.2019.8.07.0001. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustre Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR